Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707176-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, LEONARDO DE ARAUJO SOARES EMBARGADO: LEONARDO DE ARAUJO SOARES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Após o julgamento do recurso de Embargos de Declaração (Id: 26366543 – pp. 1/16), momento em que foi negado provimento ao recurso, noticiaram as partes, em petição de Id. 26358076 – pp. 1/5, a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação, requerendo a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações e substabelecimento nos Id. 23812042 – p. 1, Id. 23812421 – pp. 1/2 e Id. 23812424 – p. 1. Dessa forma, diante dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito que se funda a ação com pedido expresso para extinção do feito, tenho por considerar o pedido de desistência do recurso. Posto isso, consoante o art. 840 e seguintes do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no Id. 26358076 – pp. 1/5, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. As custas processuais finais, se houverem, nos termos do Item 6o, ficam a cargo da parte requerida. Considerando a expressa renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora